Tribunal: TJPA
Processo: 0110229-42.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110229-42.2015.8.14.1875

APELANTE: CAMILA SILVA DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO IMPOROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a presença da atenuante da confissão, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0110229-42.2015.8.14.1875

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE:
CAMILA SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

Camila Silva dos Reis
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta na denúncia que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em 03.05.2023 (Id
17440411
), contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Não aplicação da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id
17440445
), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de isenção da pena de multa. Adianto, que tal possibilidade merece ser rechaçada.

Com respeito a tese ventilada pela defesa, não se mostra possível a isenção da pena de multa, pois se trata de sanção que decorre de imposição legal, integrando o preceito secundário do próprio tipo penal, não podendo ser excluída sua incidência, mesmo em razão da suposta hipossuficiência do condenado.

O magistrado assim fundamentou em sua sentença:

“Considerando que a acusada é primária, possuindo bons antecedentes aplico a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3, ficando a pena em 02 (dois0 anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 420 dias – multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, a ser cumprida em regme aberto.”

De outra senda, a pena de multa deve ser aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional a pena privativa de liberdade, o que vinha ocorrendo até a segunda fase de dosimetria da pena, quando então magistrado aplicou a atenuante da confissão e diminuiu a pena privativa de liberdade e a de multa em 1/6 corretamente, de modo que a pena restou em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove dias).

Contudo, na terceira fase, o juiz sentenciante identificou o redutor do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 2/3, fixando a pena em definitivo em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias dias-multa, incorrendo em erro, pois a pena de multa deveria restar no patamar de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta maneira, reformo a pena de dias-multa, para que a mesma, em proporcionalidade à pena privativa de liberdade, reste em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

Repiso que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Logo, não há que ser afastada.

Entendo oportuno, colacionar julgado da 2ª Turma de Direito Penal acerca do tema:

(...) 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (Apelação Penal 10145873, 10145873, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 05/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos
termos
do exposto acima.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/08/2024